Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DA RECONVENÇÃO AFASTADA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. REDUÇÃO EQUITATIVA DESCABIDA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO COM DESPESAS DE IPTU/TLP APÓS DEVOLUÇÃO DOS IMÓVEIS DEVIDA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A juntada de procuração e vista dos autos pelo advogado, sem poderes específicos para receber citação, não configura o comparecimento espontâneo do réu.
2. Comprovada a culpa exclusiva da empreendedora pela rescisão do contrato de construção de empreendimento imobiliário, deve ser aplicada a multa contratual.
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
4. No caso concreto, o autor não comprovou que as obrigações previstas no contrato firmado pelas partes foram descumpridas ou que tenha a parte ré praticado ato ilícito capaz de macular a boa-fé contratual.
5. As exigências da Administração Pública necessárias à aprovação do projeto arquitetônico e de emissão do alvará de construção não constitui caso fortuito ou força maior, por ser risco inerente à atividade desenvolvida pelas empresas do ramo da construção civil, devendo o atraso decorrente de tal circunstância estar compreendido no prazo de tolerância ajustado no contrato.
6. Eventual mudança de cenário do mercado imobiliário pelo decurso do tempo, não pode servir de argumento para aplicação da Teoria da Imprevisão ou reconhecimento de onerosidade excessiva, sem que a parte inocente seja indenizada, sob pena de se privilegiar a parte desidiosa na relação contratual.
7. O art. 413 do Código Civil só possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio.
8. É possível a cumulação da cláusula penal compensatória (art. 410 do Código Civil) com o pagamento de indenização suplementar à parte que não deu causa ao desfazimento do negócio, se assim estiver previsto no contrato.
9. O art. 34 do Código Tributário Nacional prevê que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o possuidor a qualquer título. Extinto o contrato extrajudicialmente e autorizada a consignação das chaves em juízo, ante a recusa dos réus em receberem os imóveis, a autora só deve responder pelos encargos incidentes até a data da entrega das chaves.
10. Ante a expressa previsão contratual, é devido o pagamento mensal de indenização pela indisponibilidade dos imóveis, limitado, entretanto, à data da consignação das chaves em juízo, que marca o retorno da posse aos réus e o direito de usufruir livremente dos bens.
11. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes.
12. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil e no art. 219 do Código de Processo Civil.
13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.